Tribunal: TJMT
Processo: 1017109-66.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017109-66.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ERENDIRAH MAXIMA DE BALBINO E TRINDADE - CPF: 099.709.996-80 (ADVOGADO), JOSE BALBINO SOBRINHO - CPF: 111.611.671-53 (EMBARGANTE), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE (EMBARGADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - CPF: 441.758.841-49 (ADVOGADO), JOSE CIDALINO CARRARA - CPF: 171.081.798-49 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RED OPOSTOS NO RED – RAI – AÇÃO POSSESSSÓRIA – OMISSÃO SOBRE ALEGADA CONEXÃO – VÍCIO INOCORRENTE NO CASO CONCRETO – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM - EMBARGOS REJEITADOS.

1 –
Está clarividente que estes Aclaratórios são absolutamente protelatórios, já que, assim como disse o ministro Dias Toffoli, interpor sucessivo
recurso
desnecessário pode configurar abuso do direito de recorrer, causando prejuízo na solução definitiva do litígio.

2 – No caso, foi dito que adentrar ao tema da conexão implicaria em irremediável supressão de instância, já que é vedado ao Juízo
ad quem
examinar matéria sem, antes, ter sido enfrentada pelo Juiz da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017109-66.2018.8.11.0041)

RELATÓRIO

José Balbino Sobrinho
opôs
novos
Embargos de Declaração alegando omissão do julgado.

Conquanto o Embargante tenha afirmado que o recurso não é protelatório, insiste em aduzir que não houve manifestação expressa sobre a preliminar de incompetência da 2.ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, face à conexão com outra demanda possessória que já tramita, desde 2004, na 1.ª Vara Cível da mesma Unidade Judiciária.

Na visão dos advogados do Embargante, porque esta Redatora Designada “relatou os fatos” que envolvem o litígio, incluindo a afirmativa do Embargante de que existem duas ações conexas, é necessariamente obrigatório o juízo de valor sobre os temas: conexão e competência do juiz natural por este Órgão Colegiado.

Renitente, o Embargante agarra-se na ideia de que a Ação Possessória nº 1001872-50.2019.8.11.0013, em curso na 2.ª Vara de Pontes e Lacerda e na qual foi proferida a decisão objurgada, tem o mesmo objeto da Ação Possessória nº 0003105-27.2004.8.11.0013 (nº 400/2004 – Código 23780), que tramita na 1.ª Vara Cível de Pontes e Lacerda, e que este é o Juízo competente para julgar ambas as lides.

Repete a afirmativa de que suscitou a conexão no 1.º grau em diversas oportunidades, sendo a primeira quando pediu a sua habilitação como litisconsorte ativo, a segunda quando interpôs o Instrumental, já que o Juiz
a quo
poderia ter exercido o juízo de retratação, e a terceira quando o Julgador da Vara de origem foi instado a prestar informações.

Forte nesses argumentos, o Embargante sustenta que a conexão deve ser reconhecida e declarada, de ofício, e em qualquer grau de jurisdição, sendo despicienda a prévia manifestação do Juiz de 1.º Grau.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de maio de 2021.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021